Tribunal: TJBA
Processo: 8007082-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8007082-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO PENAL AJUIZADA PARA APURAR OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONEXÃO COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ARQUIVADA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Conflito de competência instaurado entre a 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador (suscitante) e a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca (suscitado), que declinam da competência para o processamento de ação penal ajuizada para apurar os crimes de lesão corporal e ameaça cometidos no contexto da violência doméstica e familiar, em razão de alegada prevenção do juízo suscitante que apreciou, anteriormente, Medida Protetiva de urgência sobre os mesmos fatos e com as mesmas partes.

II. Questão em discussão

2. Definir a competência de uma das varas em conflito para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 82 e 83 do CPP e da Súmula 235 do STJ,
o julgamento de processos conexos
afasta a prevenção, impedindo a reunião dos feitos.

4. Impossibilidade de reconhecer a prevenção do Juízo suscitante, uma vez que o Pedido de Medidas Protetivas de Urgência dito conexo já foi
julgado
, baixado e arquivado
definitivamente
.

IV. Dispositivo

5. Conflito de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 4
a
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Salvador (suscitado)
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o
Conflito de Competência nº 8
007082
-57.2025.8.05.0000
, da comarca de
Salvador
, em que figura como suscitante o Juiz de Direito da 3ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Salvador
, e como suscitado, o Juiz de Direito da 4ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da mesma Comarca.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE
o conflito e declarar competente o Juízo de Direito da 4ª Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da comarca de Salvador, para processar e julgar a Ação Penal nº
0706655-94.2021.805.0001
, na forma do Relatório e Voto que integram este julgado.

Salvador, .